Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734537-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA APELADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Determino a intimação dos autores para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a informação e os documentos apresentados pela ré, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, que demonstrariam que as lojas comerciais objeto da presente ação estão disponíveis para entrega, de acordo com as determinações exaradas na sentença recorrida, independentemente do julgamento do recurso de apelação (IDs 30599707, 30599708, 30602959 e 30602960). Ademais, ante a informação constante do documento de ID 30602960, no sentido de que a empresa Ré, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, está em vias de requerer a sua recuperação judicial, o que poderá prejudicar e retardar a percepção de eventuais créditos reconhecidos em favor dos autores, manifestem-se ambas as partes sobre o interesse na designação de audiência de conciliação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator